Tribunal: STF
Processo: ARE 904536
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. No entendimento da jurisprudência do STF, ao policial aposentado nos termos da LC 51/85 é devido o abono de permanência. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.